Tribunal: STF
Processo: ARE 1538296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. APLICABILIDADE TESE FIXADA ERESP. N. 1.517.492/PR AO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. DEMAIS BENEFÍCIOS DE ICMS. ISENÇÃO E REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE ICMS. RESP 1.945.110/RS - TEMA 1182. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014. SENTENÇA REFORMADA.



    1.Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), bem como apelação da impetrante em face da sentença, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, que concedeu a segurança, nesses termos: “Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no presente mandamus e, em consequência, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar o direito da impetrante de excluir os valores de benefícios fiscais de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, da base de cálculo do CSLL e do IRPJ com tributação pela sistemática do lucro real; bem como para assegurar-lhe o direito à restituição ou compensação, após o trânsito em julgado desta sentença, dos montantes recolhidos a este título, com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, acrescidos da taxa SELIC desde cada recolhimento indevido, com a exclusão de qualquer outro índice de correção monetária, em razão do artigo 3º da Emenda constitucional n. 113/2001, respeitada a prescrição quinquenal. Fica consignado que a presente sentença não implica a homologação de quaisquer valores, cumprindo ao impetrado a fiscalização do procedimento de compensação adotado pela empresa demandante, desde que observado o que foi descrito na fundamentação e dispositivo desta sentença, quanto à sistemática da compensação. Outrossim, defiro a liminar para que a autoridade coatora se abstenha de impedir a exclusão dos valores de benefícios fiscais de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços apontados na peça vestibular, concedido pelo Estado de Minas Gerais, da base de cálculo da CSLL e do IRPJ com tributação pela sistemática do lucro real até o trânsito em julgado da presente. Indevidos honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/09."



    2. No seu recurso de apelação, a União Federal requer que "seja reformada a d. sentença, com a denegação da ordem de segurança." A União alega: i) a impossibilidade de aplicação, aos benefícios negativos de ICMS, do mesmo entendimento firmado para os créditos presumidos de ICMS (ERESP nº 1.517.492/PR); ii) a ausência de comprovação dos requisitos insculpidos no art. 30 da lei nº 12.973/2014 para a caracterização dos benefícios de ICMS como subvenção de investimento; iii) a necessidade de observância do art. 97 da Constituição Federal no caso de afastamento do art. 30 da lei federal 12.973/14; iv) impossibilidade de repetição de indébito na via mandamental.



    3. No seu recurso de apelação, HERCULANO MINERACAO LTDA requer a reforma da decisão de 1º grau para garantir o direito "(i) de excluir o valor dos benefícios e incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados, quaisquer que sejam eles, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente da observância dos requisitos dispostos no artigo 30 da Lei nº 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017, determinando à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir referidos tributos sobre os incentivos fiscais estaduais em decorrência da desconstituição ou diminuição da reserva de incentivos fiscais, em relação aos anos calendários de 2016 em diante; (ii) à recomposição/apuração de prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa de CSLL, em decorrência da exclusão dos benefícios, em relação aos anos calendários de 2016 em diante." A impetrante alega a necessidade de afastamento das condicionantes previstas no art. 30 da Lei 12.973/14, uma vez que importaria em ilegalidades e incostitucionalidades, bem como o direito de recompor o prejuízo fiscal alterado ou reduzido em razão da tributação.



    4. Cinge-se a questão em analisar se a impetrante/apelada tem direito à exclusão do valor dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL: independentemente da observância dos requisitos dispostos no artigo 30 da Lei nº 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017, determinando à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir referidos tributos sobre os incentivos fiscais estaduais em decorrência da desconstituição ou diminuição da reserva de incentivos fiscais, em relação aos anos calendários de 2016 em diante.



    5. No julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 01/02/2018), a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estado-membro, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica.



    6. Além disso, no julgamento do REsp 1.945.110/RS - Tema 1182, na data de 26/04/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: 1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.



    7. Dessa forma, de acordo com o recente julgado do Eg. STJ verifica-se, em síntese, que a tese fixada no EREsp nº 1.517.492/PR, referente a créditos presumidos de ICMS, não se estende a outros tipos de benefícios fiscais de ICMS (a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, diferimento, estorno de débitos), ficando estes sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14 para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL. O referido entendimento já era aplicado por esta 3ª Turma Especializada. Precedentes.



    8. No caso concreto, HERCULANO MINERACAO LTDA impetrou mandado de segurança com a finalidade de ser reconhecido o seu direito de: "e.1) Reconhecer o direito da Impetrante de excluir o valor dos benefícios e incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados, quaisquer que sejam eles, da determinação do lucro real para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, respectivamente, independentemente da observância das condições exigidas pela legislação tributária, ainda que sob a égide da Lei Complementar nº 160/17, no que tange aos dos anos-calendários de 2016 em diante, inclusive em relação às prestações vincendas durante o curso do processo; e.2) Reconhecer o direito da Impetrante de não sofrer qualquer tributação a título de IRPJ e CSL em razão da desconstituição ou diminuição da reserva de incentivos fiscais, em relação aos dos anos-calendários de 2016 em diante; e.3) Por consequência, obstar que a Autoridade Coatora exija tal tributo com a base majorada pela inclusão de tais parcelas, mesmo na hipótese de desconstituição ou redução da reserva de incentivos fiscais; e.4) Reconhecer o direito da Impetrante de apurar o indébito, devidamente atualizado pela SELIC desde o pagamento indevido, referente aos valores recolhidos a maior em razão da inclusão dos benefícios fiscais de ICMS por ela auferidos na determinação do lucro real para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, nos últimos 05 anos que antecederam o ajuizamento da ação, por meio de compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria Receita Federal do Brasil, ou restituição via precatório (súmula 461 STJ), conforme artigo 168 do Código Tributário Nacional, bem como aqueles relativos às prestações vincendas no curso do processo, o que será apurado oportunamente; e.5) Reconhecer o direito de recomposição/apuração de eventual prejuízo fiscal apurado nos anos-calendários de 2016 em diante;"



    9. A impetrante informou que é pessoa jurídica de direito privado sujeita ao recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dentre eles o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados com base no Lucro Real. De acordo com o comprovante de inscrição e de situação cadastral juntado com a inicial, aimpetrante tem como atividade econômica principal "07.10-3-01 - Extração de minério de ferro", com data de abertura em 22/01/1992. Aduz ainda que, no âmbito estadual, usufrui de benefícios e incentivos fiscais no que tange ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), concedidos pelo Estado de Minas Gerais. A impetrante apresenta, na inicial, exemplos dos benefícios fiscais de ICMS que usufrui. Registre-se que o documento juntado pela impetrante com a inicial faz referência ao deferimento do Regime Especial - deferimento, não havendo menção expressa à concessão de crédito presumido de ICMS.



    10. Nesse contexto, assiste razão à União Federal ao ressaltar a "impossibilidade de aplicação, aos benefícios negativos de ICMS, do mesmo entendimento firmado para os créditos presumidos de ICMS (ERESP nº 1.517.492/PR)". Assim, no caso em análise, não se trata de concessão de crédito presumido de ICMS, não sendo possível a aplicação da tese fixada no EREsp nº 1.517.492/PR.



    11. Além disso, também de acordo com entendimento firmado no REsp 1.945.110/RS - Tema 1182, para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, os demais benefícios fiscais de ICMS (a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, diferimento, estorno de débitos), estão sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC nº 160/2017 e do art. 30 da Lei nº 12.973/14. Contudo, no caso em tela, a impetrante não comprovou a observância destes critérios (previstos no art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14) e não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373 , inciso I , do CPC/2015). Pelo contrário, na inicial, assim como na apelação, a impetrante solicitou a exclusão do valor dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL "independentemente da observância dos requisitos dispostos no artigo 30 da Lei nº 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017, determinando à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir referidos tributos sobre os incentivos fiscais estaduais em decorrência da desconstituição ou diminuição da reserva de incentivos fiscais, em relação aos anos calendários de 2016 em diante". Desta forma, considerando a via processual escolhida (mandado de segurança), é de se concluir que o contribuinte não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo e, portanto, não tem direito à concessão da segurança postulada.



    12. Dessa forma, a sentença merece ser reformada, para denegar a segurança.



    13. Apelação da impetrante conhecida e desprovida. Remessa necessária e apelação da União Federal conhecidas e providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 3°, II, III; 18; 145, § 1º; 150, VI, alínea “a”, 153, III; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente